Tribunal: TJSP
Processo: 2188958-72.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução. Exceção de pré-executividade. Decisão que declarou a ilegitimidade passiva aduzida pelo excipiente. Inconformismo da exequente. Acolhimento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica já solucionado em decisão definitiva. Excipiente que fora citado, mas não apresentou resposta. Cognoscibilidade da exceção de pré-executividade adstrita a ilegitimidade

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução. Exceção de pré-executividade. Decisão que declarou a ilegitimidade passiva aduzida pelo excipiente. Inconformismo da exequente. Acolhimento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica já solucionado em decisão definitiva. Excipiente que fora citado, mas não apresentou resposta. Cognoscibilidade da exceção de pré-executividade adstrita a ilegitimidade passiva, tema de ordem pública. Ilegitimidade, porém, não verificada. Administrador de sociedade anônima que pode ser atingido pelos efeitos da superação da personalidade jurídica quando demonstrados os requisitos dispostos no art. 50 do Código Civil. Comprovação de que o excipiente compôs a diretoria e o conselho de administração da companhia executada. Constatação, ademais, de que o excipiente firmou isoladamente, em nome da pessoa jurídica, o instrumento de confissão de dívida que ampara a execução, além de ter recebido a citação e figurado como depositário fiel de bem penhorado. Ilegitimidade passiva rechaçada. Decisão reformada para julgar improcedente a exceção de pré-executividade, com afastamento da condenação de sucumbência. Recurso interposto pela exequente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000139894
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2188958-72.2019.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é agravante JBS S.A.,
é agravado ISMAEL GONÇALVES CARDOSO.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2188958-72.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2188958-72.2019.8.26.0000
Agravante: JBS S.A.
Agravado: Ismael Gonçalves Cardoso
Interessado: Bioverde Indústria e Comércio de Combustíveis S/A
Comarca: Taubaté
Voto n. 8951
Agravo de instrumento. Execução. Exceção de pré-
executividade. Decisão que declarou a ilegitimidade
passiva aduzida pelo excipiente. Inconformismo da
exequente. Acolhimento. Incidente de desconsideração da
personalidade
jurídica
já
solucionado
em
decisão
definitiva. Excipiente que fora citado, mas não apresentou
resposta.
Cognoscibilidade
da
exceção
de
pré-
executividade adstrita a ilegitimidade passiva, tema de
ordem pública. Ilegitimidade, porém, não verificada.
Administrador de sociedade anônima que pode ser atingido
pelos efeitos da superação da personalidade jurídica
quando demonstrados os requisitos dispostos no art. 50 do
Código Civil. Comprovação de que o excipiente compôs a
diretoria e o conselho de administração da companhia
executada. Constatação, ademais, de que o excipiente
firmou isoladamente, em nome da pessoa jurídica, o
instrumento de confissão de dívida que ampara a execução,
além de ter recebido a citação e figurado como depositário
fiel de bem penhorado. Ilegitimidade passiva rechaçada.
Decisão reformada para julgar improcedente a exceção de
pré-executividade, com afastamento da condenação de
sucumbência. Recurso interposto pela exequente provido.
Trata-se, na origem, de ação execução de título extrajudicial
ajuizada por JBS S/A em face BIOVERDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
BIOCOMBUSTÍVEIS.
Incidentalmente, a JBS S/A pleiteou o deferimento da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2188958-72.2019.8.26.0000 -Voto no
3
desconsideração da personalidade jurídica, a fim de incluir no polo passivo Ismael
Gonçalves Cardoso.
Ato contínuo, Ismael apresentou exceção de pré-executividade,
aduzindo nunca ter sido sócio da empresa então executada.
Sobreveio r. decisão, que acolheu o expediente, declarando a
ilegitimidade passiva do administrador. No mesmo ato, a magistrada fixou
honorários advocatícios, por apreciação equitativa, em R$ 2.500,00.
JBS S/A agrava. Sustenta, em síntese: (i) Ismael se manteve inerte
frente à citação e apresentou, depois de afastada a personalidade jurídica, exceção
de pré-executividade; (ii) o excipiente sempre foi administrador da executada; (ii) a
devedora é sociedade anônima, e não limitada, como alegado no expediente
defensivo; (iii) a menção a “sócio” em vez de “administrador”, feita no incidente,
não foi além de mero erro material e não prejudicou a compreensão do pedido e
da causa de pedir; (iv) a executada, administrada por Ismael, deixou sua sede e
dilapidou seus bens sem honrar as obrigações, o que caracterizou abuso de
personalidade jurídica; (v) descabe a condenação de sucumbência, pois que a
execução não encerrou e o administrador não teve o patrimônio atingido por
constrições.
Requer a reforma da r. decisão e a manutenção do administrador
no polo passivo da execução.
É o relatório.
A irresignação é acolhida.
Diante do julgamento do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica à revelia do diretor Ismael Gonçalves Cardoso, que,
malgrado citado, não impugnou o pedido (fls. 62/63), a análise da objeção de pré-
executividade estava adstrita às questões de ordem pública não suscetíveis de
preclusão.
O agravado tanto compreendeu a restrição cognitiva que, ao
deduzir suas razões, limitou-se a suscitar ilegitimidade passiva, condição da ação
que, como tal, se insere nas matérias de ordem pública.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2188958-72.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Deveras, o excipiente sustentou que não era sócio da Bioverde
Indústria e Comércio de Biocombustíveis, como atribuído pela exequente, mas
apenas praticou alguns atos em nome da devedora principal, na posição de
mandatário.
A alegação, porém, não prospera.
Em atenção ao art. 50 do Código Civil, a desconsideração da
personalidade jurídica, em casos de confusão patrimonial e desvio de finalidade,
autoriza não somente a responsabilização dos sócios, mas também, dos
administradores.
A precisão da norma legal é bem justificada, porque os sócios não
são os únicos suscetíveis de praticar atos fraudulentos.
Nas sociedades anônimas, por exemplo, a administração é
confiada ao conselho eventualmente instaurado e aos diretores, incumbidos de
“exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem para lograr os fins e no
interesse da companhia, satisfeitas as exigências do bem público e da função social
da empresa” (art. 154 da Lei n. 6.404/76).
Sendo responsáveis pela perseguição dos fins e interesses da
companhia, os administradores, mais do que os acionistas, não estão imunes a
abuso da personalidade jurídica, pois o desvio das finalidades estatutárias e legais,
bem como a confusão patrimonial, são encetados no bojo da gestão da sociedade.
Eis, em linha assemelhada, entendimento esposado pelo Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
EXCESSO
DE
EXECUÇÃO.
JUROS
MORATÓRIOS.
CABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE EXECUÇÃO DE VERBA
HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART.
535 DO CPC. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM EXCEÇÃO
DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE VÍCIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2188958-72.2019.8.26.0000 -Voto no
5
DE CITAÇÃO. 1. (...) 9. Nos termos do art. 50 do CC, o
decreto de desconsideração da personalidade jurídica
de uma sociedade somente pode atingir o patrimônio
dos sócios e administradores que dela se utilizaram
indevidamente, por meio de desvio de finalidade ou
confusão patrimonial. 10. É de curial importância
reiterar que, principalmente nas sociedades anônimas,
impera a regra de que apenas os administradores da
companhia e seu acionista controlador podem ser
responsabilizados pelos atos de gestão e pela
utilização abusiva do poder; sendo certo, ainda, que a
responsabilização deste último exige prova robusta de
que esse acionista use efetivamente o seu poder para
dirigir as atividades sociais e orientar os órgãos da
companhia. 11. (...) 13. Recurso especial de Solano
Lima Pinheiro e outro não provido. Recurso especial de
Naji Robert Nahas provido” (REsp 1412997/SP, Rel.
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado
em 08/09/2015).
Bem assim, as alegações do agravado, no sentido de que não
figurou como sócio de Bioverde Indústria e Comércio de Biocombustíveis S/A, não
vingam.
Quanto à prova do cargo por ele ocupado, os autos não dão
margem a dúvida.
Conforme procuração juntada a fls. 128/129, confeccionada por
Tabelião, Ismael Gonçalves Cardoso é administrador da Bioverde Indústria e
Comércio de Biocombustíveis S/A, fato atestado pela ata de assembleia geral
extraordinária registrada na Junta Comercial sob n. 372.499/12-0, em sessão de
22.08.2012. Em nome da mencionada outorgante e na qualidade de diretor,
outorgou poderes a terceiros.
No mesmo sentido, segundo consulta feita por esta relatoria na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2188958-72.2019.8.26.0000 -Voto no
6
ficha de breve relato disponibilizada pela Junta Comercial do Estado de São Paulo1,
Ismael foi eleito para o cargo de “diretor sem designação”, em 06.01.2010, e para
o conselho de administração, em 12.06.2012, permanecendo no exercício dessas
funções desde então.
Além dos registros formais, os autos igualmente comprovam a
prática de atos condizentes com as atribuições institucionais.
Sempre representando a empresa Bioverde, Ismael: (a)
subscreveu isoladamente o instrumento de confissão de dívida que alicerça a
execução (fls. 117/121); (b) recebeu a citação endereçada à companhia, conforme
atestado por oficial de justiça (fls. 122); c) figurou como depositário fiel de bem da
executada indicado a penhora (fls. 131/132).
Logo, demonstrada a possibilidade de se imputar ao
administrador atos de abuso de personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil) e a
condição inequívoca de diretor e membro do conselho de administração, não
prospera a alegada ilegitimidade passiva.
Por conseguinte, não se entrevê óbice de ordem pública a
desconstituir a decisão colacionada a fls. 62/63, em que o Juízo a quo, em
pronunciamento não recorrido, incluiu o agravado Ismael Gonçalves Cardoso,
juntamente com o Sr. Alessandro Peres Pereira, presidente da executada, ao polo
passivo da execução.
Em conclusão, acolhe-se o inconformismo de JBS S/A para,
reformando o decisum increpado, julgar improcedente a exceção de pré-
executividade, afastando-se, por conseguinte, a imposição dos ônus de
sucumbência.
1
Disponível
em:
https://www.jucesponline.sp.gov.br/VisualizaTicket.aspx?sc=IJTVrjtUgLQJinsd%2bQ4619Z%2f5wnxu
3ikR3jbNRkXYpYuY2Gt1VScrQMZpmhch0aA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2188958-72.2019.8.26.0000 -Voto no
7
Considera-se prequestionada a matéria devolvida, com a ressalva
de que o juiz não está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos
suscitados pelas partes, tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o
recurso tenha sido fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora